Tribunal: TJMT
Processo: 1023165-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023165-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[APARECIDO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 006.552.091-23 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.

Prints
de Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está arbitrado aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

A recorrente postula a reforma da sentença para declarar a prescrição da pretensão do autor. No mérito, requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- PRESCRIÇÃO

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do reclamante ocorreu em 16/09/2017 e a ação foi ajuizada em 03/11/2020, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que foi realizar uma compra no comércio local, em 27/10/2020 conforme consta do extrato anexo a inicial.

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

Na petição inicial o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A empresa Recorrente alega que o recorrido contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, corroborando com suas alegações juntou aos autos tão somente faturas, relatório de chamadas e “
prints”
de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia nos autos da existência de negativação preexistente em desfavor do recorrido.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está arbitrado aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para afastar a prescrição trienal e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021